Tribunal: TCU
Processo: 019.355/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito, aplicou-lhe multa, em razão de suposto superfaturamento na realização de despesas do convênio que teve por objeto a implementação do projeto denominado 21 de Abril-Aniversário de Brasília/DF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Recurso de Reconsideração interposto por César Augusto Gonçalves contra o Acórdão 8340/2018-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Augusto Nardes). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por César Augusto Gonçalves contra o Acórdão 8340/2018-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Augusto Nardes), para, no mérito, dar-lhe provimento a fim de tornar insubsistente a decisão recorrida; 9.2. com fundamento nos arts. 1.o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n.o 8.443/1992, julgar as contas do Senhor César Augusto Gonçalves, regulares com ressalva, dando-lhe quitação; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, bem como ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, ante a sua competência concorrente quanto à matéria objeto dos autos (processo 16.756/2008); 9.4. enviar cópia do presente Acórdão ao Sr. César Augusto Gonçalves e à Empresa Brasiliense de Turismo, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.